Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme voto do AGI 0715164-94.2020.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso apenas com base no fato de que a primeira avaliação de lote feita por oficial de justiça não apontou os critérios e metodologia satisfatoriamente, inexistindo juízo de valor sobre a exorbitância ou não do montante apurado.

2. O Juízo a quo cotejou os documentos do Agravante com a avaliação do oficial de justiça, deixando fartamente explicitado que prevalece o montante apontado pelo oficial de justiça na nova avaliação em razão dos momentos distintos - sobremaneira na conjuntura social e econômica que refletem no ramo imobiliário - em que foram realizadas as avaliações apontadas pelo Agravante e a feita nestes autos.

3. O laudo do oficial de justiça ora em discussão expôs a metodologia, parâmetros e elementos técnicos utilizados para indicar o valor médio de mercado dos lotes nos dias atuais, bem como ressaltou que o valor difere do apresentado em fevereiro/2020, uma vez que os terrenos no condomínio tiveram seus valores majorados diante da valorização. 3.1. O novo laudo de avaliação, em atendimento ao que restou decidido no AGI 0715164-94.2020.8.07.0000, apresentou desta feita detalhadamente a metodologia de avaliação, considerando as características dos lotes desconstituídos. 3.2. Está, de fato, apto à homologação, bem como, pelos motivos já expostos, notadamente a atual conjuntura de mercado imobiliário, deve o laudo prevalecer sobre as avaliações antigas citadas pelo Agravante, já que estas não têm o condão de infirmar a conclusão do oficial de justiça dotado de fé pública.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.